Tribunal: TJSP
Processo: 1009526-36.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009526-36.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, é apelado ELIZEU ALVES DE
SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009526-36.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Voto n.o 8182
Apelação Cível no: 1009526-36.2019.8.26.0348
Apelantes: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Mauá
Apelado: Elizeu Alves de Siqueira
Interessados: Secretário Estadual de Saúde do Municipio de Mauá e Secretario Municipal
de Saúde
Comarca: Mauá
Apelações. Saúde. Fornecimento de aparelho auditivo. Dever do
Estado. Direito universal à saúde. Comprovação suficiente da
necessidade.
Sentença
de
procedência
mantida.
Recursos
desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação contra sentença que concedeu a
segurança para determinar o fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual
ao impetrante.
Apela a FESP. Alega que o SUS fornece toda a assistência
necessária a pessoas com deficiência auditiva e que o objetivo do impetrante é tão somente
furar a fila de espera, sem justificativa para tanto. Afirma que não há urgência e que
inexiste prova de negativa em âmbito administrativo.
Apela, também, a Municipalidade de Mauá. Argumenta que a
decisão afronta a separação dos Poderes e defende a negativa do fornecimento com base na
teoria da reserva do possível. Subsidiariamente, requer a diminuição da multa.
Contrarrazões apresentadas.
A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Ao contrário do alegado, não há falar em ilegitimidade ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009526-36.2019.8.26.0348 -Voto no
3
responsabilidade exclusiva do Estado de São Paulo ou da União Federal para o
fornecimento do dispositivo. Isto porque a responsabilidade pelas atribuições de saúde é
solidária entre os entes da Federação e não há divisão constitucional de tais atribuições.
Essa divisão é assunto interno entre os entes, a ser solucionado administrativamente.
Ao mérito.
Saliente-se que ao caso não se aplica o Tema no 106 do STJ (Resp
1657156), que tão somente visa tutelar as demandas que envolvam o fornecimento de
medicamentos não incorporados por atos normativos do Sistema Único de Saúde.
De rigor observar que a saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado, o que torna inadmissível a criação de qualquer entrave para o
fornecimento de medicamentos/tratamentos de que pessoas acometidas por enfermidades
necessitam.
Os argumentos usualmente levantados contra a intervenção do
Judiciário em políticas públicas, tais como a separação de poderes e a teoria da reserva do
possível, em que pese de necessária análise pelo magistrado, não podem influir no
julgamento quando não individualizadas perante o caso concreto. Isso significa dizer que o
Poder Público tem o ônus argumentativo de demonstrar o porquê de aquela demanda
individual e específica não poder ser atendida.
Não basta, para se desincumbir do ônus argumentativo, a simples
invocação de teses genéricas compreendidas em plano abstrato, tal qual feito pela
Municipalidade e pela Fazenda do Estado no caso em tela.
Por outro lado, o impetrante se desincumbiu do ônus de comprovar
a imprescindibilidade do aparelho, ante a sua perda progressiva auditiva. Logrou
comprovar, também, a incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.
A tese da Fazenda do Estado, no sentido de que o SUS fornece todo
atendimento necessário para o tratamento do impetrante, corrobora a conclusão de que o
fornecimento é devido. Ora, se já há previsão administrativa de fornecimento, não há
motivos para a negativa. No mais, o relatório médico de fls. 17 foi elaborado por médico
vinculado à rede pública, o que demonstra que as diretrizes do SUS foram atendidas.
Não há motivos para diminuir o valor da multa diária (R$
1.000,00). O valor é proporcional ao pedido e fixado em patamar adequado a compelir o
cumprimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009526-36.2019.8.26.0348 -Voto no
4
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença de
procedência.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos recursos.
Sem honorários.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR